Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação de que o cumprimento de sentença aguarde a certificação do trânsito em julgado do recurso anterior. O embargante alegou omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os pedidos relativos à execução provisória e à expedição de requisição do valor incontroverso; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido analisou expressamente a impossibilidade de expedição de requisição antes da preclusão das impugnações da Fazenda Pública, conforme art. 535, § 3o, I, do CPC e art. 100, § 5o da CF, afastando implicitamente a tese de execução provisória.
5. Precedentes citados pelo embargante não se aplicam, pois tratam de hipóteses em que a parcela incontroversa estava definitivamente estabilizada, o que não ocorre no caso.
6. A intenção do embargante é rediscutir o mérito, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Ausentes vícios no acórdão, não há omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 535, § 3o, I, 995, 1.012, § 1o, III, 520, IV, 921, I c/c 313, V, “a”; CF/1988, art. 100, § 5o; LC 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.